Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-18.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000069-18.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AO TRABALHO DIGNO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANTIDA – COMPETÊNCIA MUNICIPAL - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A Carta da República, ampliando o campo de atuação do Ministério Público, atribuiu-lhe a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127), ao mesmo tempo em que, dentre outras funções institucionais, confiou-lhe o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos nela assegurados, promovendo as necessárias medidas a sua garantia (art. 129, II e III).

Portanto, diante do contexto constitucional extrai-se que o Ministério Público, pode e deve promover todas as medidas necessárias – administrativas e/ou judiciais - para a restauração do respeito dos poderes públicos aos direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos – mormente os direitos fundamentais.

Os agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de combate a endemias (ACE) receberam tratamento especial na Constituição Federal (CF) desde a promulgação da Emenda Constitucional (EC) no 51, de 14.2.2006, que acrescentou ao art. 198 da CF os §§4o e 5o, este alterado pela EC no 63, de 4.2.2010.

A Constituição Federal autorizou a admissão dos ACS e ACE pelos gestores municipais do sistema único de saúde (SUS) e remeteu o regulamento dessa contratação à legislação federal. A norma de transição da EC no 51/2006 determinou que, após sua promulgação, os ACS e ACE só poderiam ser contratados pelo Município em processo seletivo público, ressalvada a situação daqueles profissionais contratados em procedimento anterior:

Desse modo, como bem lançado no ato sentencial, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os profissionais (ACS e ACE) das Unidades de Saúde da Família, pertencem à competência dos municípios.

Não há solidariedade no presente caso, tendo em vista que o empregador originário dos servidores públicos é o ente municipal, de modo que compete exclusivamente ao Município de Juína promover adequadas condições de trabalho aos seus empregados públicos.

O direito fundamental à saúde, incluindo a proteção do meio ambiente do trabalho é assegurado no art. 200, VIII. Assim, tutela todos os direitos que concorrem para preservar a saúde do homem em qualquer ambiente de trabalho.

O reconhecimento jurídico do pedido ou, como quer a alínea a, do Inciso III do Art. 487 do CPC, o reconhecimento da ‘procedência do pedido’, é hipótese de resolução de mérito. É o caso em que o réu, por ato unilateral seu, representativo de sua vontade, deixa de se opor ao pedido de tutela jurisdicional formulado pelo autor, reconhecendo os fatos e as consequências jurídicas por ele pretendidas.

Evidente, portanto, que a sentença merece retificação neste ponto, isto porque o processo deverá ser extinto com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento, pelo Município de Juína, da procedência do pedido autoral.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juína, nos autos de Ação Civil Pública n° 69-18.2016.8.11.0025, que propôs, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Juína
com o objetivo de impor-lhes obrigação de fornecer equipamentos de EPIs, aos funcionários da saúde, especialmente aos agentes de saúde do PSF – Posto de Saúde Familiar do Módulo 05.

O juízo primevo, acolhendo preliminar, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, não vislumbrando omissão estatal que justifique intervenção judicial na esfera administrativa, julgou improcedente o pedido (ID 5451287).

O Apelante apresentou recurso pugnando, em suma, a procedência da ação ante o reconhecimento tácito do pedido por parte do Município (ID 5451288).

Sem contrarrazões (Certidão – ID 5451518).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (ID 5611244).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020